Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-47.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-47.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 487.285.191-91 (AGRAVADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (AGRAVANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (AGRAVANTE), MARINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 487.285.191-91 (AGRAVANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra despacho que condicionou o processamento do recurso de apelação à juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, sob pena de revogação da gratuidade da justiça e reconhecimento da deserção. Ação originária de compensação por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da constatação de que a parte agravante aufere remuneração líquida superior à média nacional, sem comprovação suficiente de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça não é irreversível e pode ser revista a qualquer tempo, conforme art. 8º da L. nº 1.060/1950.
4. A parte agravante, servidora pública estadual, aufere remuneração líquida média mensal de R$ 4.213,33, valor superior à média nacional, não tendo demonstrado elementos aptos a justificar insuficiência financeira.
5. O ordenamento jurídico prevê alternativas que asseguram o acesso à jurisdição, como o parcelamento das custas em até seis vezes, conforme o CPC e o Código de Normas da CGJ-MT.
6. A análise acurada das condições financeiras da parte e os mecanismos legais disponíveis afasta qualquer alegação de cerceamento do acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça quando comprovado que a parte recorrente aufere rendimento superior à média nacional, sem comprovação suficiente de hipossuficiência.
2. O parcelamento das custas processuais é medida adequada para garantir o acesso à Justiça, nos termos do CPC e da normatização estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 1.007, § 2º; L. nº 1.060/1950, art. 8º; Código de Normas da CGJ-MT, art. 233, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001949-69.2017.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 05.07.2017; TJMT, AI nº 1008028-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARINA ROBERTA DA SILVA
contra o despacho proferido por este Relator que determinou a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência econômica, sob pena de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e reconhecimento de deserção do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as rés a restituição do valor pago no importe de R$ 69.886,02 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos) e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a parte agravante argumenta que é beneficiaria da justiça gratuita, estando isenta do recolhimento das custas de porte e preparo do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja recebida as razões recursais do recurso de apelação (Id. 318389879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
MARINA ROBERTA DA SILVA
contra o despacho proferido por este Relator que determinou a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência econômica, sob pena de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e reconhecimento de deserção do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais.

Inicialmente, cumpre assentar, com o devido rigor técnico, que em nenhum momento se desconsiderou a concessão, na instância de origem, dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante.

Contudo, a concessão da “
benesse
” não se reveste de caráter absoluto ou irreversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, consoante previsão expressa do artigo 8º da Lei nº 1.060/1950, “
in verbis
”:

“Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.”

Na hipótese em exame, os documentos que instruem a petição inicial não se revelam suficientes à demonstração da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. Ao revés, a análise detida dos referidos elementos comprova que a parte é servidor pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, auferindo remuneração líquida média mensal de R$ 4.213,33 (quatro mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos), valor que se mostra superior à média salarial da população brasileira, vejamos:

Conforme dados estatísticos recentemente divulgados, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores brasileiros situa-se em torno de R$ 3.484,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), com variação positiva de 1,3% no trimestre e de 3,8% no comparativo anual, sendo esse crescimento impulsionado, em especial, pelo setor da Administração Pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais.

“Já o rendimento médio real habitual dos trabalhadores chegou a
R$ 3.484
, crescendo 1,3% no trimestre e 3,8% no ano. O aumento na comparação trimestral foi puxado pela Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1,8%, ou mais R$ 86). Os rendimentos dos demais grupamentos não tiveram variação significativa nessa comparação
[1]
.”

Diante desse cenário, a parte agravante foi regularmente intimada para que apresentasse comprovação de que, mesmo percebendo rendimento superior à média nacional, encontrava-se em situação de insuficiência financeira apta a justificar a manutenção da gratuidade da justiça.

Ademais, cumpre ressaltar que o eventual indeferimento ou revogação do benefício em questão não configura, por si só, obstáculo intransponível ao acesso à Justiça. Isso porque o ordenamento jurídico, sensível à necessidade de mitigação de encargos financeiros no curso do processo, autoriza o fracionamento do recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas sucessivas, conforme previsto no artigo 233, § 3º, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;”

À vista do exposto, resta evidente que a análise acurada das condições financeiras da parte agravante, bem como a previsão normativa de alternativas para viabilizar o prosseguimento do feito sem comprometer o acesso à jurisdição, afastam qualquer alegação de cerceamento de direitos ou de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE QUE ASSUME OS ÔNUS DAS DESPESAS PROCESSUAIS – TRANSAÇÃO – RECEBIMENTO DE VALORES PELA PARTE – DESAPARECIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz poderá, ex officio, decretar a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua manutenção
. Caso concreto em que a parte, na qualidade de beneficiária da gratuidade de justiça, assumiu o pagamento das custas processuais, e ainda, recebera valores expressivos em sede de acordo; fatos que permitem concluir pela mudança na condição econômica da parte.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001949-69 .2017.8.11.0000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2017) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO . ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO e ZANETE MOTA DE CARVALHO contra decisão que revogou o benefício de justiça gratuita, determinou a alteração do valor da causa e indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário . II. Questões em discussão 2. A análise recursal limita-se a: (i) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça com base na condição econômica dos agravantes; (ii) adequação do valor da causa ao proveito econômico da ação anulatória; (iii) inclusão do filho do requerido no polo passivo, sob alegação de conluio. III . Razões de decidir 3.
A revogação da gratuidade de justiça foi fundamentada na capacidade financeira dos agravantes, evidenciada pelo valor do espólio em inventário, não demonstrando hipossuficiência para concessão do benefício
. 4. A adequação do valor da causa foi corretamente exigida, conforme o valor patrimonial da área em discussão, considerando o impacto econômico do ato administrativo contestado . 5. Quanto ao litisconsórcio, não há comprovação de vínculo jurídico direto que justifique a inclusão do filho do requerido no polo passivo, pois não há evidência de sua participação na relação jurídica questionada. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A revogação do benefício de justiça gratuita é válida quando comprovada a capacidade econômica do agravante
. 2 . O valor da causa em ação anulatória deve refletir o conteúdo patrimonial do bem discutido. 3. O litisconsórcio passivo necessário exige prova de interesse jurídico direto na relação jurídica controvertida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 47, 292, II, e 352. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1637877/RS; TJMT, N.U . 1006393-72.2022” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10080282020248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a
REVOGAÇÃO
dos benefícios da gratuidade da justiça,
DETERMINANDO
,
o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de deserção, com fulcro no art. 1.007, §2º, do CPC.

Ademais, desde já,
DEFIRO
o
PARCELAMENTO do preparo

em 06 (seis) parcelas consecutivas mensais
,
com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 76, § 2º do RITJMT.

É como voto.

[1]
AGÊNCIA GOV. Renda média do trabalho atinge R$ 3,4 mil e massa salarial chega a R$ 352,3 bi. Agência Gov, 16 set. 2025. Disponível em:
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202509/renda-media-do-trabalho-atinge-r-3-4-mil-e-massa-salarial-chega-a-r-352-1-bi
. Acesso em: 02 out. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025